Tribunal: TJES
Processo: 5008486-84.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008486-84.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAQUIM DOS SANTOS BORGES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO DE PENA. PACIENTE CONDENADO NO REGIME SEMIABERTO.
PRESO MANTIDO EM
PENITENCIÁRIA DESTINADA AO REGIME FECHADO. ES
TABELECIMENTO PRISIONAL
IN
ADEQUADO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.

1. Encontrando-se o paciente cumprindo sua pena no estabelecimento prisional adequado ao regime inicial de cumprimento da pena imposta, qual seja, o semiaberto, não configura, o caso concreto, excesso de execução de pena.

2.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008486-84.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAQUIM DOS SANTOS BORGES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: DIOGO DE SOUZA SANTOS - ES28537-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOAQUIM DOS SANTOS BORGES
, em face de suposto ato coator praticado pelo ilustre Magistrado da 2ª Vara Criminal de Colatina, sob o fundamento de que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal em razão de ordem proferida nos autos da execução penal nº 0007293- 53.2018.8.08.0014.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que o estabelecimento penal no qual o paciente encontra-se preso não é o adequado, uma vez que o mesmo funciona como regime fechado para aqueles que, condenados ao regime semiaberto, não conseguem trabalho fora dos muros, como seria o caso do agente.

Assim, alude que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.

Assevera, ainda, que não houve realização da audiência de justificação e nem o seu agendamento.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja reestabelecida a liberdade do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas.

Pois bem.

Após exame das alegações defensivas, julgo que o presente
Habeas Corpus
deve ter a ordem denegada.

No caso em tela, de acordo com as informações complementares prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 6033444), o paciente está em estabelecimento penal adequado ao cumprimento da reprimenda em regime intermediário, não configurando, o caso concreto, excesso de execução de pena, tampouco, violação aos direitos do condenado. Vejamos o que diz o magistrado:

“(...) A defesa do paciente alega que a “
penitenciária de regime semiaberto de Colatina/ES, que funciona na verdade como regime fechado, pois na Cidade não existe colônia agrícola ou industrial. Sendo que, a única diferença dessa penitenciária para a penitenciária do regime fechado (aqui na cidade de Colatina), é no fato dos internos poderem trabalhar fora da unidade. Entretanto, aqueles que não conseguem trabalho fora dos muros permanecem como se estivessem no regime fechado, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas (sic) na tranca
”.

Sobre esta alegação, sobre a qual Vossa Excelência busca esclarecimentos,
impende mencionar que a Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina é destinada somente aos presos deste regime e, embora não seja uma Colônia Agrícola ou industrial, é a elas similar, em atenção ao que preconiza o artigo 91 e seguintes da Lei de Execução Penal. Do mesmo modo, como ressaltado pela defesa, existem presos na Unidade beneficiados pelo trabalho interno e externo, assim como o estudo nestas modalidades. No entanto, não é o caso do paciente, já que, por ter praticado, em tese, falta grave encontra-se com a conduta suspensa até o julgamento por este Juízo, o que o impede de gozar dos benefícios inerentes ao regime semiaberto.
(...)” (meu grifo).

Diante do exposto, o impetrante não logrou demonstrar, de pronto, a ilegalidade apontada. Ao que se nota, a penitenciária atende a sua finalidade e ao regramento previsto pela legislação da execução penal, mostrando-se insuficientes,
in casu
, inclusive, as medidas cautelares alternativas.

Além disso, deve ser ponderado que, inobstante tenha sido condenado ao regime aberto, o paciente atualmente encontra-se em penitenciária destinada aos condenados no semiaberto em razão da prática de falta grave cometida – mudou de residência sem comunicar ao juízo e deixou de comparecer mensalmente para informar e justificar suas atividades.

Ademais, também não se nota o alegado excesso de prazo, na medida em que não demonstrada qualquer irregularidade no trâmite do processo, que parece correr devidamente.

Além do prazo dos procedimentos correr de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, extrai-se dos informes que a autoridade impetrada já incluiu na próxima pauta de julgamento o processo do paciente. Assim, não se comprova qualquer desídia judicial apta a ensejar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante todo o exposto, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEG
O
A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.